Tribunal: TJDFT
Processo: 0044608-04.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044608-04.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MIL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO EFETIVA DA PENHORA. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. GARANTIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AFASTAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 11, o termo inicial para a oposição dos embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora. 2. A obrigatoriedade de garantia integral do crédito como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal deve ser mitigada quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor. Precedentes do STJ. 3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída pelo com provas robustas que modifiquem a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da parte adversa. Não bastam alegações genéricas. 4. O art. 11, § 3o, da Lei 4.567/2011 prevê que “a intimação referente aos atos e decisões dos órgãos julgadores de primeira e de segunda instâncias em processos sujeitos à jurisdição contenciosa poderá ser efetuada diretamente por publicação no DODF”. Todavia, o Conselho Especial deste Tribunal, no âmbito do incidente de arguição de inconstitucionalidade 0011807-55.2017.8.07.0000, julgado em 12/12/2017, aplicou a técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e assentou que o disposto no referido dispositivo “não se encontra em sintonia com os princípios contidos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, quando diga respeito a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, vulnerando o direito que seja objeto de questionamento no processo administrativo fiscal”. 5. Na hipótese, não foram esgotados os meios para localização da contribuinte com fins de intimá-la da decisão de improcedência da impugnação apresentada no âmbito processo administrativo fiscal. A intimação realizada por edital, portanto, padece de nulidade. Por consequência, também deve ser declarada a nulidade a Certidão de Dívida Ativa – CDA, na qual se baseia a execução fiscal. 6. Recurso desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 16, § 1o, da Lei 6.830/80, sustentando que não basta que o executado seja detentor da gratuidade de justiça para o afastamento da exigência de garantia do juízo para a oposição dos embargos à execução fiscal, para além disso, defende ser necessário que o devedor comprove inequivocamente que não possui patrimônio para a garantia do crédito exequendo; c) artigos 98, 99, § 3o, e 373, inciso I, todos do CPC, asseverando que a decretação da liquidação extrajudicial e/ou falência, por si só, não é prova idônea a demonstrar a hipossuficiência econômica das empresas. d) artigo 927, inciso I, do Código Processo Civil, alegando a regularidade da intimação do contribuinte. Na petição de Id 67032434, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 16, § 1o, da Lei 6.830/80, e 98, 99, § 3o, 373, inciso I, e 927, inciso I, todos do CPC, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese, o Distrito Federal se limita a afirmar que “os documentos apresentados pela apelada nos embargos não possuem qualquer força probatória quanto à sua real incapacidade financeira de arcar com as despesas, custas e honorários decorrentes do processo” e que a embargante “é representada por escritório privado, sediado em região nobre da cidade de Brasília”. Tais alegações são genéricas e não possuem a robustez necessária para afastar a conclusão sobre a hipossuficiência da executada/embargante, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC [...] No caso, não foram esgotados os meios para localização da contribuinte (ora executada/embargante/apelada) com fins de intimá-la da decisão de improcedência da impugnação apresentada no âmbito processo administrativo fiscal (ID 60035151, pp. 169/181). A intimação realizada por edital, portanto, padece de nulidade. Por consequência, também deve ser declarada a nulidade a Certidão de Dívida Ativa – CDA 0174627297, na qual se baseia a execução fiscal 0034480-56.2015.8.07.0018” (Id 60815941). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016